Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto em razão da deserção. Aponta contradição no acórdão, no que diz respeito à condenação no pagamento de honorários advocatícios, pois, para “intimar o autor para fazer a complementação do preparo, não pode aplicar o CPC, pois o art. 1.007, § 4o, não condiz com o regramento dos juizados. Agora, para fixar honorários advocatícios, deixo de aplicar as regras do juizado e passo a aplicar o CPC, a despeito da lei 9.099/95 trazer regra expressa sobre a matéria.”.
3. Argumenta que o valor dos honorários fixados no acórdão viola os princípios da isonomia e razoabilidade, porquanto equivale à 50% do proveito econômico por ele obtido. Requer sejam conhecidos os embargos para aplicar o disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95 em detrimento do artigo 85, §8o, do CPC.
4. A condenação em honorários advocatícios, imposta ao recorrente sucumbente, decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Outrossim, o § 2o do art. 85 do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. Já a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC (apreciação equitativa) está afeta às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.
7. Dessarte, necessário acolher os embargos para sanar o vício apontado e retificar o item 6 do acórdão embargado que passa a ter a seguinte redação: “6.Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje)”.
8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos nos termos do item anterior.
9. A redação dos demais itens do Acórdão no 1370689 permanece a mesma.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.